Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA COM BASE EM ARGUMENTAÇAO NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO OFERTADA NO PRIMEITO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO.

1. É cabível a interposição de recurso de apelação em face da decisão pela qual é determinada a extinção do Cumprimento de Sentença.

2. Evidenciado que, no primeiro grau de jurisdição, a executada ofertou impugnação genérica aos cálculos da Contadoria Judicial, não há como ser acolhida a pretensão de reforma da sentença pela qual foram homologados os cálculos e extinto o processo pelo pagamento, com base em argumentos que não foram suscitados no momento oportuno, porquanto configurada a preclusão.

3. Não estando configurado o caráter protelatório do recurso de apelação interposto, tem-se por inviabilizada a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.